Tribunal: TJDFT
Processo: 0707121-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO. DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Embora, no REsp repetitivo 1.185.036/PE, a Primeira Seção do STJ tenha assentado o entendimento no sentido de ser "possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade", naquela ocasião ficou registrada a necessidade de se observar, em cada caso, o princípio da causalidade.
1.1. No caso, acolhida em parte a exceção de pré-executividade e reconhecida ser a propositura da execução fiscal em parte indevida, inequívoca a sucumbência recíproca e proporcional das partes a impor a redistribuição da verba de sucumbência.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.